Tribunal: TJSP
Processo: 1002058-41.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Acometido o patrono dos Embargantes-Executados de moléstia não incapacitante no curso do prazo para a apresentação dos embargos à execução – Não demonstrada a justa causa, apta a impedir a parte (ou o patrono) de praticar o ato no prazo legal – Intempestividade dos embargos à execução – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro no artigo 485, inciso I, do

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Acometido o patrono dos Embargantes-Executados de moléstia não incapacitante no curso do prazo para a apresentação dos embargos à execução – Não demonstrada a justa causa, apta a impedir a parte (ou o patrono) de praticar o ato no prazo legal – Intempestividade dos embargos à execução – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil – RECURSO DOS EMBARGANTES-EXECUTADOS IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002058-41.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que são apelantes JOSE
VICENTE DA SILVA e SONIA REGINA RODRIGUES SILVA, é apelada NATALINA
BANDIERA AMENDOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002058-41.2018.8.26.0288 -Voto no
2
Comarca: Ituverava – 1a Vara
MM. Juiz da causa: Leonardo Breda
Apelantes: José Vicente da Silva e Sonia Rodrigues da Silva
Apelada: Natalina Bandiera Amendola
LOCAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO Acometido
o patrono dos Embargantes-Executados de moléstia não
incapacitante no curso do prazo para a apresentação dos
embargos à execução Não demonstrada a justa causa, apta a
impedir a parte (ou o patrono) de praticar o ato no prazo legal
Intempestividade dos embargos à execução SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro no artigo
485, inciso I, do Código de Processo Civil RECURSO
DOS EMBARGANTES-EXECUTADOS IMPROVIDO
Voto no 24725
Trata-se de apelação interposta pelos Embargantes-Executados
contra a sentença de fls.194/195, prolatada pelo I. Magistrado Leonardo Breda (em 14 de
dezembro de 2018), que julgou extinto o processo (“embargos à execução”), com fulcro no
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os Embargantes-Executados
ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade processual.
Os Embargantes-Executados opuseram embargos de declaração
(fls.198/200), que foram rejeitados (fls.212/213). Em seguida, apelaram.
Alegam que o patrono constituído ficou impossibilitado de praticar
os atos processuais (em razão de moléstia) no curso do prazo para o ajuizamento dos
embargos à execução, que apresentado “atestado médico comprobatório do mau estado de
saúde do advogado” e que a impossibilidade física do patrono configura “justa causa” para
a prorrogação do prazo. Pedem o provimento do recurso, para “reconhecer a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002058-41.2018.8.26.0288 -Voto no
3
justo impedimento para a prática do ato na data de seu vencimento, garantindo o direito à
devolução do prazo processual, bem como a tempestividade do manejo dos embargos à
execução” e para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito, na Vara de origem
(fls.216/222).
Contrarrazões a fls.226/236, impugnando o pedido de concessão do
benefício da gratuidade processual.
É a síntese.
De início, observo que descabida a impugnação apresentada nas
contrarrazões os Embargantes-Executados não pedem (nas razões recursais) a concessão
do benefício da gratuidade processual, pois já concedido pela sentença.
Passo a apreciar o mérito recursal.
O prazo de quinze dias (úteis) para a apresentação dos embargos à
execução é deflagrado desde o primeiro dia útil subsequente à juntada do comprovante de
citação, nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil e eventual dilação
depende da comprovação de justa causa, apta a impedir a parte (ou o patrono) de praticar o
ato no prazo legal (artigo 223, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil).
Os comprovantes de citação foram juntados aos autos da execução
originária em 18 de julho de 2018 (fls.148 e 151 do Processo número
1000672-73.2018.8.26.0288), de modo que intempestivo o ajuizamento dos “embargos à
execução” em 10 de agosto de 2018.
Por outro lado, a cópia do atestado médico apresentado pelo
patrono dos Embargantes-Executados (fls.11) não configura justa causa, pois não
demonstra a impossibilidade peremptória de apresentação dos embargos à execução,
destacando-se que acometido de moléstia não incapacitante “Influenza (gripe) com outras
manifestações respiratórias, devida a vírus não identificado” (CID 10 J 11.1), conforme
consulta ao sítio eletrônico do Governo Federal1 (e também informação apresentada em
contrarrazões fls.234).
Cabe destacar:
“A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa,
1 http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/estatsticas/tabelas-cid-10/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002058-41.2018.8.26.0288 -Voto no
4
apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de
exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese não configurada nos
autos” (STJ, AgInt na PET no AgInt no AREsp 696.965/SP, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 27.08.2018).
Dessa forma, porque intempestivo o ajuizamento dos embargos à
execução, de rigor a manutenção da sentença, adotados também os seus fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando a apresentação das contrarrazões, impõe-se a
condenação dos Embargantes-Executados ao pagamento dos honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 19.012,24), com correção
monetária desde o ajuizamento dos embargos à execução e juros moratórios de 1% ao mês
desde o trânsito em julgado da decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e condeno os
Embargantes-Executados ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento dos
embargos à execução e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em
julgado da decisão, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator